Tribunal: TJDFT
Processo: 0726764-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726764-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: MARIA BEATRIZ COACCI SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Ré, BANCO BMG S.A, em face da decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL, DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS” sob o n. 0727385-72.2021.8.07.0001, deferiu a tutela antecipada nos seguintes termos: [...] A probabilidade do direito se encontra presente, pois o enunciado de Súmula de no 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." Além disso, não se exige da autora a demonstra da inexistência de vínculo contratual, pois não é possível a realização de prova acerca de fato negativo. [...] O perigo de dano também restou demonstrado, já que vem sendo descontado mensalmente do benefício previdenciário da autora, sob a denominação de "EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC", o valor de R$ 236,64, atualmente, reajustado para R$ 245,29. A par disso, autora buscou solucionar a questão, registrando boletim de ocorrência policial, reclamação perante o INSS e perante o Sac do BMG, mas não obteve êxito no seu pleito. Existe, ademais, a possibilidade de reversão dos efeitos da tutela provisória caso o pedido final seja julgado improcedente, pois a autora postulou a realização de depósito do valor integral do empréstimo que alega ter sido fraudulento perante a instituição financeira. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO a tramitação prioritária do processo em razão da idade da autora, bem como a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar ao réu a suspensão nos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora vinculados ao cartão no 15605787, bem como autorizar a realização de consignação de R$ 6.843,30 nos autos do processo no prazo de 5 (cinco) dias. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da obrigação pela parte ré, contado da intimação, sob pena de multa de R$ 1.000,00 para cada lançamento mensal indevido. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Efetuado o depósito, cite(m)-se e intime(m)-se a(s) parte(s) Ré(s), para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da consulta neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser realizada em até 10 dias corridos, contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo (arts. 231 e 270/CPC c/c arts 6o e 9o, da Lei 11.419/2006). A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. A presente decisão tem FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJE para o réu, pois devidamente cadastrado. O Banco Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando, em suma, que “NÃO EXISTE NOS AUTOS QUALQUER INDÍCIO DE URGÊNCIA E DE QUE HAVERIA FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. Conforme afirmado pela própria Agravada, os descontos vêm sendo realizados desde o ano de 2019, e somente agora 2 anos depois, a autora resolveu tomar providencias. Além disso, há contrato devidamente assinado pela parte Agravada, o que deixa claro a efetiva contratação do cartão de crédito consignado”. Alega ainda que a multa no montante de R$1.000,00 (um mil reais) por cada desconto efetuado, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, qual seja, abster-se de descontar na folha de pagamento da Autora, ora Agravada, as prestações relativas ao contrato objeto da lide, não deve prosperar em razão dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo por certo que a multa é uma forma de coação estatal, não devendo ser causa de enriquecimento ilícito. Por fim, requer “a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, a fim de que seja suspensa a tutela antecipada deferida pelo douto Magistrado a quo”. No mérito, “Seja dado provimento ao presente recurso no sentido de reformar a decisão agravada, autorizando o Agravante a realizar normalmente os descontos estipulados em contrato”. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 28350915). DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que determinou a “suspensão nos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora vinculados ao cartão no 15605787, bem como autorizar a realização de consignação de R$ 6.843,30 nos autos do processo no prazo de 5 (cinco) dias. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da obrigação pela parte ré, contado da intimação, sob pena de multa de R$ 1.000,00 para cada lançamento mensal indevido”. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Isso porque, o Agravante, em suas razões, ao invocar o art. 1.019, inc. I do CPC, não evidenciou a eventual existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou seja, não identificou de forma clara e objetiva o perigo da demora a demandar a urgência da medida suspensiva, apontando-o de forma genérica. Quanto à probabilidade do direito, o Agravante, por sua vez, apenas aduz que o contrato de empréstimo fora devidamente realizado com boa-fé e nos limites legais. Levando em consideração o descrito na petição inicial, bem como dos documentos que a instruíram, diante da ocorrência de uma eventual fraude, afigura-se coerente, em sede de cognição sumária, determinar a suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento da aposentadoria da parte Agravada, nos termos em que realizado pelo Juízo a quo. A verossimilhança das alegações realizadas pelo Autor, ora Agravado, decorre da própria narrativa apresentada, o que é corroborada pelo Boletim de ocorrência e pela comunicação feita ao INSS e ao SAC do Banco Agravado, a demonstrar, ainda que indiciariamente, perspectiva real de ocorrência de fraude. Já o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação deriva da inegável consequência odienta do prejuízo financeiro. Ademais, verifica-se a possibilidade de reversão dos efeitos da tutela provisória caso o pedido final seja julgado improcedente, vez que o Juízo a quo deferiu depósito judicial do valor integral do empréstimo que parte Autora, ora Agravada, alega ter sido fraudulento perante a instituição financeira. O art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo, o que não abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, bem como para que preste as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 21 de agosto de 2021 10:23:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador